Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-93.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. REDUÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. CURSO SUPERIOR. MATRICULADO. PENSÃO. MANUTENÇÃO. NOVA PROLE. IRRELEVANTE.
1. Na ação de exoneração ou revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do genitor.
2. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
3. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
4. O fato de o alimentante ter constituído nova família e ter outros filhos, por si só, não enseja a redução ou exoneração dos alimentos.
5. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, mostra-se correta a improcedência do pedido de exoneração ou redução da pensão alimentícia.
6. Recurso conhecido e desprovido.